Tribunal: STF
Processo: RE 1261505
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2 – grifos meus):
    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos Materiais. Pleito de aposentadoria. Administração Pública que extrapola injustificadamente o limite legal para expedição da certidão de tempo de serviço e consequentemente da concessão da aposentadoria. Falha da prestação do serviço público configurada. Demora que dá ensejo à Responsabilidade objetiva da Administração, nos termos do art. 37, §6º da CF. Ressarcimento devido ao autor pelo período que trabalhou, quando já poderia ter usufruído da aposentadoria. Consonância com os arts. 114 e 126, § 22 da Constituição Estadual.
    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVO. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Admissibilidade. Com a aposentadoria do servidor, a licença a que faz jus deve ser indenizada, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração.
    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVO. Pretensão de receber abono permanência pelo período em que foi obrigado a trabalhar. Inadmissibilidade. Pedido incompatível com a indenização pela demora na concessão da aposentadoria.
    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Danos materiais. Correção que deveria incidir desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga. Juros de mora incidentes desde a citação. Aplicabilidade da Lei 11.960/09, desde 30.06.09 até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora. Sentença esclarecida, neste aspecto.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca. Inviabilidade de compensação de honorários. Ação julgada sob a égide do CPC de 2015. Necessidade de observâncias das regras do art. 85 do NCPC. Procedência parcial da ação mantida. Reexame necessário e recurso do autor parcialmente providos; improvidos o recurso da Fazenda.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “b”, do permissivo constitucional, requer-se a aplicação da Lei 11.960/2009, que deu redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 5/6):
    “O acórdão impugnado afastou a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, à vista da decisão proferida pelo STF nas ADINs n.ºs 4.357 e 4.425.
    Sucede que a publicação da decisão final proferida nos autos das ADIs em comento encontra-se pendente. Nessa medida, inviável saber-se com precisão quais os termos e os limites do acórdão final, de sorte que os trechos dos votos já disponíveis mostram-se apenas parciais, não refletindo ainda a decisão final do Plenário do STF.
    (....)
    Assim, toda a sistemática até então vigente, bem como todos os índices aplicáveis, inclusive aqueles constantes do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, continuam vigentes, até que o STF se pronuncie definitivamente sobre a modulação dos efeitos de sua decisão.”
    Aduz-se, ao fim, que “o acórdão impugnado deverá ser reformado a fim de determinar a aplicação integral do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, passando a ser aplicada, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o percentual único de juros iguais aos de remuneração da poupança.” (eDOC 15, p. 12)
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP encaminhou os autos ao órgão julgador de origem, tendo em vista possível adequação ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 26). A 2ª Câmara de Direito Público do TJ/SP, todavia, não exerceu o juízo de retratação, porquanto a aplicação do referido tema implicaria em reformatio in pejus em relação à Fazendo Pública. Confira-se a ementa do julgado (eDOC 28, p. 2):
    “RECUSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral da Lei nº 11.960/09. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STF no tema nº 810 que implicaria “reformatio in pejus", pois o recurso interposto pela Fazenda postula a aplicação integral da lei nº 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.”
    Diante da não retratação, a Presidência da Seção de Direito Público admitiu o extraordinário. (eDOC 30)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto ao pedido relacionado à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de
    Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, o que, em tese, demandaria a reforma do acórdão recorrido – que determinou a aplicação da Lei 11.960 até 23.3.2015 –, verifica-se que o Tribunal de origem, quando da reanálise do julgado, deixou de promover a adequação do acórdão recorrido ao Tema 810 do STF ao argumento de que, se assim o fizesse, estaria a efetuar reformatio in pejus em relação à Fazenda Pública. Reproduzo, aqui, o que assentou a Turma Julgadora (eDOC 28, p. 5):
    “3. Contudo, note-se que a decisão destes autos determinou a aplicação da lei nº 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, sendo inviável sua modificação, sob pena de "reformatio in pejus".
    O recurso extraordinário da Fazenda postula a aplicação integral da Lei 11.960/09.
    Deste modo, eventual alteração, aplicando a correção integralmente pelo IPCA-E implicaria "reformatio in pejus", pois agravaria a situação da Fazenda, que interpôs o recurso extraordinário.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, especialmente no que tange à impossibilidade da reformatio in pejus, observa-se que esse entendimento não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 238671, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 15.2.2002)
    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Min. Maurício Corrêa, Relator do RE 238.671, DJ 15.2.2002, in verbis:
    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário.
    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU “cálculo `a razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel”, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido.
    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente